Tribunal: TJDFT
Processo: 0708040-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708040-60.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SAMUEL FREITAS DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ACÓRDÃO CONTRÁRIO A TEXTO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA JÁ DEBATIDA. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 1. A revisão criminal só é cabível nas hipóteses taxativas do art. 621, do CPP, e visa a reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou erro de julgamento. 2. A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar cabalmente a injustiça da decisão em face de manifesto erro de julgamento. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma segunda apelação, uma nova oportunidade de apreciação das provas e de teses já amplamente debatidas nos autos. 3. Revisão Criminal improcedente. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 155, 186, parágrafo único, e 621, todos do Código de Processo Penal, 33, caput, e 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06, 5o, inciso LXIII, da CF, e 8o, no 1, inciso “g”, do Pacto de San José da Costa Rica, pleiteando a sua absolvição, ao argumento de que não há provas válidas, produzidas com base no contraditório e na ampla defesa, que demonstrassem a autoria do ora recorrente. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do crime de tráfico na forma privilegiada. Aponta, ainda, dissenso pretoriano com julgados do STF. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto ao suposto malferimento ao artigo 5o, inciso LXIII, da CF, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Descabe a esta Corte apreciar a alegada transgressão a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1637205/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020). Tampouco merece subir o apelo especial no que se refere ao apontado vilipêndio ao artigo 8o, no 1, inciso “g”, do Pacto de San José da Costa Rica, bem como no que tange à indicada divergência jurisprudencial, uma vez que a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, tal artigo e tese não foram objeto de decisão por parte da câmara julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não examinada pela instância ordinária a matéria objeto do especial, apesar de opostos os embargos declaratórios pelo agravante, incide, à espécie, o óbice disposto na Súmula 211/STJ, ante a ausência de prequestionamento” (AgInt no AREsp 1312944/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020). Registre-se, ademais, que “O óbice da falta de prequestionamento da questão federal invocada impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado” (AgInt no REsp 1820509/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). De igual modo, descabe dar seguimento ao nobre recurso no que concerne à alegada negativa de vigência aos artigos 155, 186, parágrafo único, e 621, todos do Código de Processo Penal, 33, caput, e 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06, bem como ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque a câmara julgadora, após detida apreciação dos autos, assentou in verbis: “No caso concreto não houve superveniência de novas provas e não há indicação de erro no julgado ou teratologia por parte do acórdão impugnado, limitando-o o autor da revisional em alegar que a fundamentação foi baseada em elementos colhidos na fase inquisitiva, o que, como visto, não se sustenta. Repiso que o acórdão impugnado, divergindo do entendimento do magistrado de primeiro grau, examinou o acervo probatório e entendeu pela procedência do pedido acusatório [...] não afasta os demais elementos probatórios no sentido de que os condenados se dedicavam a atividade criminosa de grande monta, ao transportarem drogas entre Estados da Federação. Ao contrário do aventado, a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos, e o seu modo de acondicionamento (escondidos no compartimento do airbag do veículo, acondicionados em balões de festa – acórdão ID 15475038), a fim de despistar a fiscalização, demonstram que o réu não é um principiante, e que há muito já vem se dedicando ao tráfico ilícito de drogas” (id. 15698106 - Págs. 3 e 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016